Tribunal: TJES
Processo: 5012440-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012440-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA

AGRAVADO: CARLOS FRAGA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme o disposto no art. 935, do CC, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.

2. Segundo o art. 315, do CPC, há mera faculdade a cargo do juízo cível quanto à suspensão do processo, caso entenda que o conhecimento da lide depende necessariamente da verificação da existência do fato delituoso.

3. É possível existir condenação cível por dano moral ainda que o autor da conduta ofensiva tenha sido absolvido no juízo criminal, exceto se a absolvição decorra da inexistência do fato ou da autoria, por sentença transitada em julgado. Portanto, se é possível a condenação cível por dano moral, não se pode reconhecer a ofensa do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa tão só pelo prosseguimento da demanda cível antes da resolução definitiva da ação penal.

4. Aplica-se ao caso o princípio da instrumentalidade das formas, de acordo com o qual só se reconhece a nulidade dos atos processuais na hipótese de demonstração efetiva do prejuízo, o que não se verifica dos autos.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012440-75.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : LITORAL MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

ADVOGADO : JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR

RECORRIDOS : CARLOS FRAGA DOS SANTOS E

VERÔNICA DOS SANTOS

ADVOGADO : CLÁUDIO BARCELOS ROSA AMORIM

MAGISTRADO : RAFAEL MURAD BRUMANA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se em verificar se é possível suspender o curso do processo cível, por suposta prejudicialidade em relação à demanda no juízo criminal.

A decisão agravada proferida nos autos da demanda indenizatória, indeferiu o pedido de suspensão do processo, com fundamento no art. 935, do CC e art. 315, do CPC.

A Agravante pretende reformar a decisão agravada, sustentando que (i) há a necessidade de verificação de fato delituoso; (ii) as provas no juízo cível são insuficientes; (iii) a manutenção da decisão agravada viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (ID 3930345).

Em contraditório recursal, os Agravados pedem o desprovimento do recurso (ID 4971765).

Pois bem.

Como se sabe, vigora no ordenamento jurídico o princípio da independência das instâncias cível e criminal, conforme o disposto no art. 935, do CC,
in verbis
,
[...]
A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
[...]
.

A Agravante, por sua vez, pleiteia a interpretação sistemática do art. 315, do CPC, no sentido de suspender o processo cível até a resolução definitiva quanto à existência do fato delituoso pelo juízo criminal.

Segundo a Agravante, eventual absolvição do motorista da ambulância de sua propriedade, por inexistência do fato ou da autoria, com a consequente imputação da culpa ao motorista do caminhão pela ocorrência do acidente de trânsito que vitimou fatalmente a paciente, afastará a sua responsabilidade civil no processo originário.

Ademais, acrescenta que os fatos são dotados de complexidade, incapaz de ser dirimida no processo civil.

Não obstante, há mera faculdade a cargo do juízo cível quanto à suspensão do processo, caso entenda que o conhecimento da lide depende necessariamente da verificação da existência do fato delituoso.

Com efeito, o reconhecimento do processamento autônomo da demanda cível decorre da conclusão de que a configuração típica do delito a ser apurado no juízo criminal difere da apreciação no juízo cível dos requisitos configuradores do dano moral, que possui contornos menos restritos.

A condenação no juízo criminal submete-se a princípios próprios, como a fragmentariedade e a subsidiariedade, significando que o Direito Penal incide como
ultima ratio
, apenas quando indispensável o exercício do poder punitivo do Estado para a proteção dos bens jurídicos tutelados.

Desse modo, é possível existir condenação cível por dano moral ainda que o autor da conduta ofensiva tenha sido absolvido no juízo criminal, exceto se a absolvição decorra da inexistência do fato ou da autoria, por sentença transitada em julgado. Portanto, se é possível a condenação cível por dano moral, não se pode reconhecer a ofensa do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa da Agravante tão só pelo prosseguimento da demanda cível antes da resolução definitiva da ação penal.

Imperioso concluir, nesse momento processual, a incidência do princípio da instrumentalidade das formas, de acordo com o qual só se reconhece a nulidade dos atos processuais na hipótese de demonstração efetiva do prejuízo, o que não se verifica dos autos.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5012440-75.2022.8.08.0000_DI2_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)